Tribunal: STF
Processo: RE 1535060
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, em novo julgamento por mim determinado na decisão proferida nos autos da RCL 55.507, DJe 06.12.2022 (eDOC 56 – ID: ac90c9b7, p. 3-7), sanou o vício então apontado, sem alteração do mérito do julgado. O acórdão restou assim ementado:  



    “Apelação Cível. Mandado de Segurança. Direito administrativo. Pretensão de anulação do ato administrativo que teria revisto a aposentadoria do autor após a manifestação do Tribunal de Contas e sem a observância do contraditório e ampla defesa. Sentença de improcedência. Inconformismo do servidor. 



    1. Inicial que combate inexistente revisão de aposentadoria. Ato administrativo impugnado que, em realidade, decidiu sobre a favor de reajuste dos proventos de todos aqueles aposentados cujos vencimentos básicos eram fixados pela lei de regência como múltiplo do salário-mínimo, concluindo que a majoração deveria acompanhar os índices de reajuste dos servidores, antes a proibição de manutenção da paridade entre proventos e salário-mínimo. 



    2. Absoluto descompasso, portanto, entre a causa de pedir descrita e o evento histórico, que se traduziu na nulidade do aumento anteriormente concedido com a adoção de índice correto. 



    3. Improcedência do pedido que se mantém”. (eDOC 62 – ID: cdbf8016)  



    Contra esse acórdão o impetrante interpõe novo recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual repisa as alegações de ofensa ao art. 5º, XXXVI e LV, da Constituição, tendo em vista a redução de seus proventos por vício de legalidade, em procedimento administrativo no qual não foi oportunizada a sua defesa. Alega violação ao que decidido por esta Corte nos Temas 138 e 434 da repercussão geral. (eDOC 70 – ID: 9afe419a)



    Sustenta que o direito ao contraditório e à ampla defesa em processo administrativo “visa tanto conferir legalidade e legitimidade às decisões tomadas pelo Estado como também dar conhecimento prévio ao cidadão acerca de fatos que de alguma maneira poderão lhe trazer prejuízos, atendendo, assim, o comando inserto no princípio da boa fé objetiva, notadamente no que diz respeito aos seus deveres anexos de lealdade, honestidade e confiança.” (eDOC 70 – ID: 9afe419a, p. 8)



    Pugna pelo provimento do recurso extraordinário para que seja cassado o acórdão fustigado.



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo não provimento do recurso. (eDOC 78 – ID: 0f6e606b)



    É o relatório.



    Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 594.296 de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 13.02.2012, Tema 138 da sistemática da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.



    No presente caso, não se discute se houve ou não a referida oportunidade de defesa do recorrente no Procedimento Administrativo 457/2015, aberto para revisão do seu ato de aposentadoria, uma vez que tem-se como certo a sua não ocorrência, motivo pelo qual desnecessária dilação probatória nos presente autos.



    Isso porque extrai-se do acórdão impugnado que a redução nos proventos do recorrente, embora precedida de processo administrativo e de acordo com a jurisprudência desta Corte quanto ao seu mérito, deixou de observar os direitos ao contraditório e ampla defesa do servidor aposentado, tendo em vista os efeitos concretos que já haviam repercutido no seu campo de interesses. Vejamos:  



    “Verifica-se que o autor, ora impetrante, laborou como arquiteto do Município de Duque de Caxias, se aposentando em 01/07/1997 ( índex 21) e, em maio de 2015, o valor da sua aposentadoria foi modificado pela administração, reduzindo o montante do seu benefício em R$ 94,70 (noventa e quatro reais e setenta centavos), com base em inconstitucionalidade de dispositivo na Lei com base na qual se concedeu seu benefício. 



    Inicialmente, não prospera a alegação de sentença citra petita, uma vez a decisão foi fundamentada tendo em vista a impossibilidade de vinculação ao salário mínimo nacional, assim como ao fato de não vislumbrar qualquer ofensa ao princípio da ampla defesa pela ausência de notificação do impetrante no referido processo administrativo. 



    É cediço que o inciso LXIX, do artigo 5º, da Constituição Federal dispõe que o mandado de segurança é instrumento hábil para amparar direito líquido e certo, em razão de abuso ou ilegalidade cometida por agente público e, o inciso LV, do mencionado dispositivo legal, assegura às partes, em processo judicial ou administrativo, os direitos à ampla defesa e ao contraditório. 



    É certo também que o mandado de segurança exige apresentação de prova pré-constituída, a fim de amparar direito líquido e certo, eis que seu procedimento não comporta dilação probatória. 



    Da análise dos documentos de índex 140/144, nota-se que, de fato, ao impetrante não foi dada a oportunidade de exercer o direito da ampla defesa e do contraditório, o que, em princípio, daria ensejo à nulidade do ato administrativo que reduziu os proventos de aposentadoria .



    A Lei com base na qual o impetrante se aposentou, possui dispositivo que vincula os vencimentos dos servidores municipais ao valor do salário mínimo nacional, contrariando a Súmula Vinculante nº 4 do Excelso Supremo Tribunal Federal, norma cogente, portanto, de observação obrigatória, in verbis:



    "Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial". 



    Destarte, a intimação do impetrante para se manifestar no processo administrativo, no caso em tela, não teria o condão de alterar o seu resultado, de forma que não há que se falar em nulidade diante da inexistência de prejuízo, conforme determina o parágrafo único do artigo 283 do Código de Processo Civil1 , a atrair a aplicação do princípio pas de nullité sans grief.



    (...)” (eDOC 9 – ID: 9cc61b36, p. 4-5, grifo nosso)  



    Da análise dos autos, verifica-se que houve clara redução dos proventos da aposentadoria do recorrente de forma unilateral pela Administração, em razão do reconhecimento de aumento concedido de maneira inconstitucional, sem que o impetrante fosse previamente notificado para apresentar defesa.



    Conforme se verifica, a jurisprudência desta Corte é assente quanto à necessidade de instauração de processo administrativo em que sejam assegurados a ampla defesa e o contraditório sempre que o ato administrativo tenha repercussão no campo dos interesses individuais do administrado.



    No caso dos autos, a alteração da forma de cálculo dos proventos de aposentadoria do autor importou em redução de seus vencimentos, repercutindo, portanto, na sua esfera patrimonial. Necessária, portanto, a instauração de prévio processo administrativo com a sua participação, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO SUPLEMENTAR – GPS. CÁLCULO. ALTERAÇÃO. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ORIENTAÇÃO REAFIRMADA PELO PLENO DO STF. RE 594.296. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que é ilegal a anulação de ato administrativo cuja formalização repercuta no campo dos interesses individuais sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 712.316-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Dje 22.5.2012)  



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. Gratificação de Produção Suplementar-GPS. Redução. 4. Necessidade de procedimento administrativo prévio. Ampla defesa e Contraditório. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 492.429-AgR, de minha relatoria, Dje 23.2007)  



    No mesmo sentido: RE 1.324.812, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 15.9.2021; ARE 1.086.212, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 7.12.2017; ARE 640.032, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 6.2.2012; e RE 1.531.522, de minha relatoria, DJe 14.1.25.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e conceder parcialmente a ordem pleiteada para cassar a decisão tomada no PA 457/2015, no tocante ao recorrente, determinando à autoridade coatora que proceda à  notificação prévia do impetrante para apresentar defesa, no tocante à possibilidade de alteração da forma de cálculo de seus proventos, com fundamento na aplicação da Súmula Vinculante 4. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente